Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-68.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06). A defesa argui, preliminarmente, a nulidade de uma prova digital (áudio) por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima é isolada e contraditória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de perícia técnica em um arquivo de áudio apresentado pela vítima, contendo suposta ameaça, configura quebra da cadeia de custódia a ponto de anular a prova; e (ii) examinar se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima corroborada por outros elementos, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça em âmbito doméstico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada da demonstração de adulteração ou manipulação da prova, não acarreta, por si só, a nulidade do elemento probatório. O ônus de comprovar a irregularidade incumbe à defesa, que não o fez, limitando-se a questionar a forma de juntada do áudio aos autos. Ademais, a condenação se fundamentou em um conjunto probatório robusto, não apenas no referido áudio.
4. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra segura, detalhada e em harmonia com outros elementos dos autos, como o arquivo de áudio que materializa o tom intimidatório das ameaças.
5. A retratação da vítima em juízo quanto a um crime diverso (lesão corporal), mantendo a acusação apenas em relação à ameaça, reforça a credibilidade de seu relato, pois evidencia a ausência de intenção de prejudicar indevidamente o réu.
6. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da ofendida, sendo irrelevante a intenção do agente ou que a vítima tenha se sentido efetivamente intimidada. O temor da vítima ficou demonstrado pelo registro da ocorrência policial e pelo requerimento de medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica, a ausência de perícia em prova digital, por si só, não configura quebra da cadeia de custódia apta a anular o elemento probatório, cabendo à defesa demonstrar a efetiva manipulação; a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como mensagens de áudio, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça, que, por ser de natureza formal, consuma-se com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela ofendida."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, 'f', e 147, caput; Código de Processo Penal, arts. 158-A e 386, VI e VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.168.542/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023.